Tribunal: TJBA
Processo: 8069473-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069473-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REGINEIDE MORAES DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
SYLAS SANTANA DUARTE, MARIA PAULA GARCIA HAYE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO EXPRESSIVO DA RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, concedeu gratuidade de justiça, designou audiência conciliatória nos termos do art. 104-A da Lei nº 14.181/2021 e postergou a análise do pedido liminar de limitação de descontos. A agravante sustenta que os descontos incidentes sobre sua remuneração atingem percentual superior a 70% da renda, comprometendo o mínimo existencial, e requer a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento, é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora a 30% da renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, assegurando a preservação do mínimo existencial como expressão da dignidade da pessoa humana.

4. O art. 54-A do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

5. A documentação acostada demonstra comprometimento substancial da renda mensal da agravante com descontos decorrentes de contratos bancários, reduzindo drasticamente os valores disponíveis para sua subsistência.

6. O comprometimento excessivo da remuneração caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

7. Embora o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC privilegie a conciliação e a elaboração de plano de pagamento, não se afasta a possibilidade de concessão de tutela provisória quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial.

8. A jurisprudência admite a limitação de descontos em folha ao patamar de 30% da renda líquida como medida razoável para compatibilizar o direito de crédito com a proteção da dignidade do devedor superendividado.

9. A limitação provisória dos descontos não implica declaração de nulidade dos contratos, mas apenas medida temporária destinada a assegurar a subsistência da consumidora até a repactuação judicial das dívidas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069473-48.2025.8.05.0000

de Salvador, em que é Agravante
REGINEIDE MORAES DOS SANTOS PINHEIRO

e Agravado

BANCO BRADESCO SA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente